Tribunal: TJBA
Processo: 8024932-90.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024932-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANISIA JUSTINO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. . REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). POSSIBILIDADE. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM PECUNIÁRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS 92, III, E 102, II, “B”, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. POLICIAL MILITAR INATIVO NA PATENTE DE CABO. IMPORTE DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO). CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar estadual falecido, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em seus proventos de pensão, no percentual de 125%, sob o argumento de que a referida parcela remuneratória adquiriu natureza genérica, sendo paga a todos os militares da ativa. A autoridade coatora defende a natureza transitória da parcela e a impossibilidade de concessão no percentual máximo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: a) se há decadência ou prescrição do fundo de direito; b) se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui natureza genérica extensível aos inativos e pensionistas com direito à paridade; c) se a impetrante faz jus ao percentual de 125%, exclusivo para Oficiais, ou se a implantação deve observar a graduação do instituidor da pensão.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de decadência e a prejudicial de prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, consubstanciada em suposta omissão no pagamento integral de parcela remuneratória, renovando-se a lesão mês a mês, limitando-se a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos moldes da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A jurisprudência reconhece que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), embora originalmente concebida com natureza de retribuição por desempenho de atividade específica, passou a ser paga de forma genérica e indiscriminada a todos os policiais militares em atividade funcional, com percentuais variando apenas em razão da patente ou graduação, conforme os ditames da Resolução COPE n. 153/2014.

5. Reconhecido o caráter genérico da parcela, impõe-se a sua extensão aos inativos e pensionistas amparados pela regra constitucional da paridade, decorrente do ingresso do servidor no serviço público antes das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 41/2003.

6. O pleito de implantação no percentual de 125% não encontra amparo legal. A Resolução COPE n. 153/2014 restringe expressamente o percentual de 125% aos Oficiais da Polícia Militar (Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel). O instituidor da pensão integrava o quadro de Praças (Cabo PM), razão pela qual o percentual aplicável, correspondente à atividade operacional genérica da corporação para essa graduação, é de 45%, impondo-se a concessão apenas parcial da ordem.

I
V. Dispositivo

7. Segurança concedida em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n. 8024932-90.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ANISIA JUSTINO DE ALMEIDA e como impetrados o ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)